Tribunal: TJBA
Processo: 8080068-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : Habeas Corpus n. 8080068-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator: : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante(s) : Luiz Aurelio Soares De Andrade (OAB:BA14.170) Paciente(s) : Romeu Batista Pinto Junior Impetrado : Juízo da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Irecê/BA HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO INDEFINIDA DAS MEDIDAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência, requerendo a revogação da ordem ou, alternativamente, a declaração de nulidade por incompetência do juízo. 2. Alegação de que o juízo da comarca de Irecê/BA seria incompetente, pois tanto o paciente quanto a vítima residiriam no município de Barra/BA, onde os fatos teriam ocorrido, bem assim de ausência de fundamentação e contemporaneidade para a manutenção das medidas, que seriam baseadas em premissas falsas e instrumentalizadas para fins de perseguição política. II. Questões em discussão. 3. Há três questões em discussão: (i) a competência territorial para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência, considerando a faculdade de escolha do foro pela vítima; (ii) a adequação do habeas corpus para o reexame aprofundado de fatos e provas que fundamentaram a concessão das medidas protetivas de urgência; e (iii) a manutenção indefinida das medidas protetivas de urgência ante a não localização da vítima para oitiva voltada à sua reavaliação. III. Razões de decidir. 4. A Lei nº 11.340/2006 confere à vítima a prerrogativa de escolher o foro competente para o processo, podendo optar entre o local da agressão, o seu domicílio ou o domicílio do agressor. 5. Tendo a vítima declarado residir na comarca de Irecê/BA, estabelece-se presunção de veracidade para fixação da competência, somente elidível mediante comprovação pré-constituída em contrário, à míngua do que resta inviável acolher a impugnação, especialmente ante a impossibilidade de dilação probatória no writ. 6. A mera frustração da tentativa de intimação no endereço apontado pela vítima não implica o reconhecimento de que não reside na comarca, a fim de invalidar a competência jurisdicional originalmente estabelecida. 7. No esteio do entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, ainda que se admita a utilização de habeas corpus para desconstituir medidas protetivas de urgência impostas com fundamento na Lei nº 11.340/06, não há como, nessa via, ser analisado o embasamento vinculado à imprescindível necessidade de produção probatória, como na hipótese de se alegar a improcedência das condutas atribuídas ao paciente. 8. Não se podendo constatar, sem aprofundada incursão analítico-probatória, a alegada improcedência da imputação direcionada ao paciente, eis que para tanto imprescindível a pormenorizada apuração da dinâmica fática de que deriva, tona-se inviável o acolhimento do habeas corpus voltado à revogação das medidas protetivas de urgência. 9. Em que pese sua natureza híbrida, assumindo feições de cautelaridade autônoma, as medidas protetivas de urgência não podem vigorar por tempo indefinido e devem ser reavaliadas periodicamente, para verificar se o risco à integridade da vítima ainda persiste, conforme o § 6º do artigo 19 da Lei nº 11.340/2006. 10. Tomando-se por necessária a oitiva da vítima para reavaliação das medidas protetivas, sua indefinida manutenção sem que o juízo de origem esgote as diligências para a localizar configura irregularidade e constrangimento ilegal, pois impede a reanálise quanto à sua necessidade. IV. Dispositivo e tese. 11. Ordem parcialmente concedida, para determinar ao juízo de origem que esgote todos os meios disponíveis para intimar a vítima e, após sua manifestação ou diante do seu silêncio, reavalie a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência. Tese(s) de julgamento: “1. A competência para processar o pedido de medidas protetivas de urgência é definida pela opção da vítima, conforme o artigo 15 da Lei nº 11.340/2006, e a declaração de seu domicílio é suficiente para fixá-la, cabendo ao interessado, para afastá-la na via do habeas corpus, apresentar prova pré-constituída da falsidade da informação. 2. A via do habeas corpus é inadequada para o reexame aprofundado de fatos e provas que sustentam a concessão de medidas protetivas de urgência, por ser incompatível com a dilação probatória. 3. As medidas protetivas de urgência possuem caráter precário e sua manutenção por prazo indeterminado, sem a reavaliação periódica da situação de risco e sem o esgotamento das diligências para a oitiva da vítima, configura constrangimento ilegal." _______________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 13, 15 e 19, § 6º; Código de Processo Penal, arts. 201, § 2º, e 316. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - HC: 80273893720228050000, Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 17/08/2022; STJ - AgRg no RHC: 200784 GO 2024/0250974-2, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/10/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 00453832020178130017, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2021; STJ - AgRg no HC: 806895 MG 2023/0069375-2, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data de Julgamento: 02/09/2024; STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 26/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8080068-09.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Romeu Batista Pinto Junior e, como Autoridade Coatora, o Juízo da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Irecê/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator